Tribunal: TJES
Processo: 5012437-77.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012437-77.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

APELADO: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. PROCON MUNICIPAL. COBRANÇA INDEVIDA. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO. AUSÊNCIA DE PROVA DA INFRAÇÃO. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação anulatória movida, para declarar a nulidade do Processo Administrativo nº 862/2014 e da multa dele decorrente, no valor de R$ 23.756,13, aplicada em razão do alegado descumprimento de acordo firmado em audiência de conciliação no PROCON municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o processo administrativo instaurado pelo PROCON municipal observou os pressupostos legais para a imposição de sanção; (ii) determinar se houve comprovação suficiente da infração administrativa consistente em cobrança indevida e posterior descumprimento de acordo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Preliminar: violação ao princípio da dialeticidade
: Neste caso, o recurso de apelação não viola o princípio da dialeticidade, uma vez que é possível depreender o porquê do inconformismo do banco apelante com a r. sentença. Preliminar rejeitada.

4.

Mérito
: A presunção de legitimidade do ato administrativo não é absoluta, podendo ser afastada mediante demonstração de ausência de elementos mínimos de prova da infração que justificaria a penalidade imposta.

5
.
A única documentação apresentada pela consumidora – fatura questionada e carta da empresa reconhecendo e devolvendo o valor indevidamente cobrado – data de 11/12/2013, anterior à abertura do processo administrativo, o que demonstra que a empresa já havia solucionado diretamente a demanda do consumidor.

6
.
O acordo firmado na audiência de conciliação do PROCON não mencionou o estorno já realizado, tampouco se baseou em novas evidências de cobrança indevida, revelando deficiência na instrução do processo administrativo.

7
.
A inexistência de provas concretas da repetição da cobrança ou da ausência de restituição do valor impede a subsistência da sanção administrativa, pois não houve comprovação de conduta ilícita.

8
.
A jurisprudência do TJES reconhece a nulidade de multa administrativa imposta pelo PROCON na ausência de comprovação suficiente da infração e da ilegalidade do ato praticado pela empresa sancionada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Recurso conhecido e desprovido. Condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, REJEITAR a preliminar de ausência de dialeticidade para CONHECER do presente recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Como relatado, a apelada arguiu que o recurso de apelação da municipalidade carece de regularidade formal, uma vez que viola o princípio da dialeticidade ao não impugnar especificamente os fundamentos da r. sentença, por isso, entende que o apelo é inadmissível, nos ditames do artigo 1.010, inciso III, do CPC.

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Segundo as lições de Cássio Scarpinella Bueno
1
, o recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
).

Nesta hipótese, entendo que as razões recursais são capazes de demonstrar o porquê do inconformismo do ente público apelante com a r. sentença, haja vista que defende a legalidade e necessidade de prevalência da presunção de veracidade do ato administrativo que importou no sancionamento por parte do órgão de defesa consumerista. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA MÉRITO – AÇÃO REGRESSIVA INDENIZAÇAO DE SEGURO INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DANIFICAÇÃO DE ELEVADOR DE EDIFÍCIO DANO E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO ART. 37, §6º DA CF/88 RECURSO DESPROVIDO.
1. Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade porque os argumentos expendidos pelo apelante são suficientes para impugnar a sentença recorrida e capazes de demonstrar o seu interesse na reforma do decisum de 1º grau.
[...] 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024110389079, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data da Publicação no Diário: 18/04/2018)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO POR ABANDONO DE CARGO. ANIMUS ABANDONANDI. DEMONSTRAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PREJUÍZO. ÔNUS DA PROVA.
1. Quando for possível da leitura das razões recursais visualizar a impugnação específica relativa à fundamentação da decisão que lhe foi desfavorável, deve ser admitido o recurso, quanto à alegada dialeticidade.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 035190193876, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/01/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022)

Pelo exposto,
REJEITO
a presente preliminar.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a r. sentença do evento 15131783, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória – Comarca da Capital, nos autos da ação anulatória movida em seu desfavor por
OI S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
,

que julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade do Processo Administrativo nº 862/2014, bem como a multa dele decorrente.

Nas razões recursais apresentadas no evento 15131834, o ente apelante argumenta, em síntese, que
(
i
)
“
ao comparecer à ‘Audiência de Conciliação’ designada pelo PROCON Municipal de Vitória, a empresa apelante apresentou proposta de acordo ao consumidor reclamante, comprometendo-se a devolver em dobro os valores cobrados indevidamente ‘até 10/07/2014’, conforme se depreende da ata acostada às fls. 14 do ID 40444118, sendo que, conforme se infere da ‘CERTIDÃO DE ACORDO NÃO CUMPRIDO’ juntada pela própria empresa apelada na página 16 do ID 40444118, no dia ‘11 de julho de 2014’, o acordo firmado perante o PROCON Municipal de Vitória não tinha sido cumprido
”;
(
ii
)
não há vícios formais ou materiais que justifiquem a anulação do ato administrativo, o qual goza de presunção de legitimidade e veracidade;
(
iii)
“
inexiste no caso sob análise demonstração de que a atuação da empresa apelada foi regular. Não foram colacionados aos autos elementos que corroborem a pretensão da parte autora
”;
(iv)
a penalidade foi devidamente fundamentada, tendo como base a constatação de descumprimento do acordo celebrado entre a empresa e a consumidora.

Sobre o processo administrativo que culminou com a penalização da parte apelada em R$23.756,13 (vinte e três mil, setecentos e cinquenta e seis reais e treze centavos), cuida-se de sanção aplicada pelo não atendimento da reclamação de uma única consumidora, que afirmou, perante o Procon do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, ter ocorrido a cobrança em duplicidade de fatura já devidamente quitada.

A empresa ora recorrida foi notificada para comparecimento em audiência (fls. 09/10), realizada em 11/06/2014 (fl. 14), oportunidade em que apresentou proposta de acordo para restituição em dobro do valor cobrado da consumidora, alegando que o cumprimento do acordo se daria em até 20 (vinte) dias úteis, proposta esta que foi aceita pela consumidora reclamante.

Em 11/07/2014 a consumidora compareceu na Procon da municipalidade ora recorrente para informar o não cumprimento do acordo pactuado (fls. 16/18 do evento 15131758), sendo considerado pelo órgão de defesa do ente municipal, por conseguinte, a reclamação administrativa como “
fundamentada não atendida
”, culminando na imposição da multa questionada.

Todavia, as únicas provas apresentadas pela consumidora reclamante de que houve a cobrança em duplicidade de fatura se consubstanciam na fatura reclamada e em carta enviada pela empresa acerca da devolução do pagamento realizado em duplicidade – datada de 11/12/2013 (fls. 06/07 do evento 15131758), ou seja, antes do recebimento da notificação da reclamação administrativa, que ocorreu em 16/05/2014 (fl. 11, do evento 15131758).

Tal circunstância evidencia que a apelante reconheceu a insurgência da consumidora e procedeu à devolução dos valores cobrados indevidamente de forma direta, sem interferência do órgão de proteção ao consumidor.

Merece atenção, ainda, o fato de que quando da realização da audiência de conciliação no âmbito administrativo, nada foi mencionado sobre o estorno da quantia questionada, o que levou à aplicação da sanção administrativa objeto desta ação anulatória.

Nesse contexto, revela-se inviável a aplicação de sanção pecuniária fundada em alegada cobrança em duplicidade e posterior descumprimento de acordo, sem que houvesse nos autos qualquer prova concreta apta a demonstrar a infração – como extratos ou comprovantes que confirmassem a repetição da cobrança e a ausência de restituição do valor cobrado.

Ademais, embora o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
sustente a regularidade do processo administrativo que culminou na aplicação de multa pecuniária em desfavor do requerente, verifica-se que a ausência de demonstração mínima de conduta ilícita capaz de provocar lesão ao consumidor é capaz de inquinar de nulidade a aplicação da sanção.

A orientação ora adotada encontra amparo na jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, conforme abaixo demonstrado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MULTA PROCON. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL . FORNECEDOR CUMPRIU ACORDO FIRMADO COM O CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO EXTEMPORÂNEO. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE PREJUÍZO COLETIVO OU INDIVIDUAL ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE . ANULAÇÃO DA MULTA ADMINISTRATIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 . PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. [...] 3. É sabido que a atuação do PROCON, notadamente quanto à competência para aplicação de sanção administrativa, decorre Poder de Polícia fundado no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, independente do número de consumidores lesados . 4. Convém destacar que não se desconhece que compete ao Poder Judiciário analisar tão somente se o ato administrativo foi praticado dentro dos cânones legais, sem avançar, porém, sobre o mérito administrativo, em cujo âmago a Administração Pública pode, dentro das balizas legais, adotar a melhor escolha que lhe é franqueada pelo ordenamento jurídico (conveniência e oportunidade). 5. De acordo com as provas constantes dos autos, verifica-se que, ainda que realizado de forma extemporânea, a empresa apelada cumpriu com o acordo firmado com o consumidor para a promoção de reparos no condomínio . Ressalta-se que o cumprimento do acordo se deu anos antes da decisão administrativa que aplicou a penalidade ora em análise, datada de 11/12/2019. 6. Assim, com a solução da controvérsia, ainda que de forma extemporânea, conclui-se que o consumidor teve sua pretensão satisfeita com os reparos realizados no condomínio e, consequentemente, a reclamação perdeu sua razão de ser, como também sumiu a motivação para a aplicação da sanção; até porque, pensar de modo contrário seria desestimular a solução não contenciosa dos conflitos, objetivo que deve presidir, prioritariamente, as ações não só do Judiciário, mas também na via administrativa. 7 .
Com efeito, não é ponderado admitir que a conduta do fornecedor que soluciona o problema do consumidor, que é um dos objetivos extraídos do microssistema regente, dê ensejo à punição por infração com base no mesmo diploma legislativo
. 8. Nesse jaez, não há como afastar a irregularidade na decisão administrativa em comento. Ainda que seja vedado ao Poder Judiciário, em observância ao princípio da separação dos poderes, adentrar no mérito do ato administrativo ora impugnado, o Judiciário não pode fechar os olhos à eventual violação ao princípio da razoabilidade perpetrada no ato punitivo pela Administração Pública, a qual se observa no caso em apreço . 9. Sentença Mantida. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5032228-03 .2022.8.08.0024, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON . NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA À APLICAÇÃO DE PENALIDADE. ATO ANULADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO . I - A Unimed expressamente reconhecera o seu erro frente ao consumidor, apresentou a solução a tanto, dando conta da resolução do equívoco praticado, pondo fim à prática irregular, o que não fora considerado pela Administração quando do julgamento do processo administrativo e aplicação da multa. Uma vez reconhecida pelo Fornecedor a irregularidade de sua conduta, atendendo o reclame do consumidor, resta natural e lógico que a aplicação da multa passa a figurar como desmedida, irrazoada e desnecessária, figurando mesmo como fator desmotivante a que fornecedores venham a reconhecer seus erros na relação de consumo e retratem-se frente a seus consumidores. II - Tal perspectiva decorre de forma coerente e racional, da assunção do equívoco, revelando-se irrazoado impor uma punição ao Fornecedor por fatos que, ao fim e ao cabo, restam superados, sob pena de se transformar a atividade do PROCON em mera ação punitiva e arrecadatória. III - A atuação da Administração Municipal, portanto, impõe ofensa aos arts . 57 do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que implica em violação ao princípio da legalidade pelo processo administrativo ora impugnado, manifesta na ausência de adequada motivação - falta de causa justificante - para aplicação de penalidade. IV - Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00308715420148080024, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 2ª Câmara Cível)

Afastada a ocorrência de ilícito administrativo capaz de ensejar a aplicação de multa ao requerente, não merece acolhimento o apelo interposto pelo

MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-
LHE

PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença de primeiro grau.

Na sequência, considerando o desprovimento do apelo, a título de honorários recursais, majoro a condenação do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, totalizando uma verba honorária de 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído a causa.

É como voto.

1
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recurso, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 4.ed. rev. e atual. – São Paulo, Saraiva, 2013, p. 62.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

Acompanho o E. Relator.